Tribunal: TJES
Processo: 5006656-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Água e/ou Esgoto; Práticas Abusivas; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006656-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO GALDINO ZAGANELLI

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APONTADA DEFESA DE INTERESSE DOS CONSUMIDORES. ASSOCIAÇÃO AUTORA COM OBJETIVO INSTITUCIONAL GENÉRICO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, "não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo." (REsp n. 2.035.372/MS, DJe de 6/12/2023.)
2.
No caso, a ação civil pública se volta à defesa dos direitos dos consumidores atingidos pelo evento narrado na exordial, em que houve suspensão do fornecimento de água, por mais de três dias.
3.
O Estatuto Social da Associação em questão não faz menção específica, por qualquer meio, que se presta à defesa dos interesses dos consumidores, se limitando a trazer, de forma ampla, que pretende o desenvolvimento de ações com vistas à defesa do bem-estar e sustentabilidade social.
4.
A previsão genérica no estatuto social da Associação não lhe confere legitimidade ativa geral e irrestrita. Precedentes.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006656-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO GALDINO ZAGANELLI

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO - MG102318
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação civil pública ajuizada por
Instituto Galdino Zaganelli,
em face da
Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN
, reconheceu a ilegitimidade ativa da Requerente, ora apelante, e julgou extinto o feito com fulcro no art. 485, VI do CPC.

O apelante sustenta basicamente que possui legitimidade ativa para a propositura da presente demanda considerando o disposto no artigo 5º, da Lei nº 7.347/85 e no artigo 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar seu mérito.

Não obstante os respeitáveis argumentos trazidos pelo Instituto Galdino Zaganelli em suas razões recursais, não verifico substrato jurídico apto a modificar a sentença recorrida. Explico.

A legitimidade das Associações Civis para propor Ação Civil Pública, é disciplinada pelo Art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

[...]

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Assim, além de constituída há mais de um ano, deve a finalidade institucional estar alinhada à pretensão deduzida, o que, denominada de pertinência temática.

Assim, voltando ao caso concreto trazido, vê-se que a ação civil pública na origem se volta à defesa dos direitos dos consumidores atingidos pelo evento narrado na exordial, em que houve suspensão do fornecimento de água por mais de três dias.

Como bem ponderado pelo magistrado sentenciante, o Estatuto Social da Associação em questão não faz menção específica, por qualquer meio, que se presta à defesa dos interesses dos consumidores. Traz, de forma ampla, que pretende o desenvolvimento de ações com vistas à defesa do bem-estar e sustentabilidade social. Cito:

Art. 2º. O INSTITUTO GALDINO ZAGANELLI tem como finalidade apoiar e desenvolver ações para defesa e bem-estar e sustentabilidade social e ambiental através do fomento, articulação e design de projetos organizacionais públicos e privados. Para consecução de suas finalidades, o INSTITUTO GALDINO ZAGANELLI poderá sugerir, promover, colaborar, coordenar e executar ações e projetos visando: [...]

Consoante sabido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que,
"não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo.
" (REsp n. 2.035.372/MS, DJe de 6/12/2023.)

Embora justifique a Associação autora que a promoção do bem-estar social engloba a defesa dos interesses dos consumidores, sua finalidade não pode ser vaga e ampla a ponto de permitir a defesa de interesses sociais relativos a qualquer matéria, como no presente caso.

Em caso similar, o c. Superior Tribunal de Justiça entendeu que a previsão genérica no estatuto social da Associação não lhe confere essa legitimidade geral e irrestrita. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA, CONSUBSTANCIADO NA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as associações devem demonstrar, para ajuizamento válido de ações civis públicas, a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva, dentre outros requisitos. Considera-se que "embora essa finalidade possa ser razoavelmente genérica, não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado". (AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009). No mesmo sentido: REsp n. 1.978.138/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe de 1/4/2022; AgInt no REsp n. 1.350.108/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe de 23/8/2018; REsp n. 1.213.614/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 26/10/2015. 2. No presente caso, vislumbra-se que a finalidade institucional do estatuto é genérica, de forma desarrazoada, a ponto de permitir a defesa de qualquer interesse, desnaturando-se o sistema de tutela coletiva de direitos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

[...] 6. Ademais, o outro fundamento autônomo adotado pela Corte de origem para não reconhecer a legitimação ad causam da demandante, anotando que o estatuto da associação, ora recorrente, é desmesuradamente genérico, possuindo "referência genérica a tudo: meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, e é uma repetição do teor do art. 5º, inciso II, da Lei 7.347/85" tem respaldo em precedente do STJ, assentando que as associações civis necessitam ter finalidades institucionais compatíveis com a defesa do interesse transindividual que pretendam tutelar em juízo. Embora essa finalidade possa ser razoavelmente genérica, "não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado". (AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009) (REsp n. 1.213.614/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 26/10/2015.)

Por fim, reputo necessário consignar que o ilustre representante do Ministério Público na origem não manifestou interesse em assumir o polo ativo da demanda.

Feitas essas considerações, vê-se que os argumentos da recorrente não se sustentam, especialmente quando se observa o entendimento jurisprudencial colacionado, razão pela qual não merece reparo a sentença extintiva.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Sem majoração dos honorários advocatícios por ausência de fixação na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.